Tribunal: STF
Processo: ARE 663714
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. “GRATIFICAÇÃO DE TRANSPORTE”. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (LC 242/02). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 339 DO STF.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo.



    2. A controvérsia posta nos autos foi decidida à luz de interpretação de lei local, revelando-se incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”)



    3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento a servidores públicos ou a militares com fundamento no princípio da isonomia, uma vez que não possui atribuição legislativa. Súmula 339 do STF, verbis: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Precedente: ARE 642.509-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.